Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-37.2022.8.11.0032
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000459-37.2022.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO ANTONIO DA SILVA LEITE - CPF: 063.302.161-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERCIANO PATRICIO GUSMAO - CPF: 843.401.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVALDO NERIS DE CAMPOS - CPF: 043.164.081-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ACOLHIMENTO -
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – ABSOLVIÇÃO PROCLAMADA – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO -
APELO PROVIDO.

- De acordo com o art. 5.º, XI, da Constituição Federal
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

-
Inexistindo elementos concretos aptos a justificarem a ação de ingresso na residência do réu, configurada se encontra a violação da garantia fundamental da inviolabilidade do domicílio, a impor o acolhimento da preliminar de nulidade das provas ali apreendidas, mediante aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, com a consequente absolvição do apelante, restando prejudicada a análise das matérias atreladas ao mérito do recurso.

APELANTE PEDRO ANTÔNIO DA SILVA LEITE

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O réu,
PEDRO ANTÔNIO DA SILVA LEITE
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, nos autos da ação penal n.º
1000459-37.2022.8.11.0032
, na qual foi condenado à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multas
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

Em razões recursais de ID 145194704, o ora apelante levanta
preliminar
de
nulidade das provas
em virtude da invasão domiciliar, uma vez que não houve autorização para entrada no imóvel ou mesmo fundada suspeita para a realização da abordagem policial. Em matéria de
mérito
, pretende ver o
delito de tráfico de entorpecentes desclassificado para o de uso
[artigo 28 da Lei de Drogas].
Subsidiariamente
, almeja o reconhecimento da
especial diminutiva do artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006
. Por fim,
prequestiona
, para fins de interposição de recurso extraordinário e/ou especial, o artigo 5.º, incisos X e XI, da Carta Maior; artigo 157 do Código de Processo Penal e os artigos 28 e 33, § 4.º, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 145194706, pugnando pelo
desprovimento
do recurso, a fim de se manter incólume a r. sentença proferida.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 150032170, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo
acolhimento da preliminar de nulidade processual
e, em caso de superação desta, pelo
desprovimento
do apelo, seguindo, nesta parte meritória, a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA PROVA EM VIRTUDE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI [RELATOR]

Egrégia Câmara:

O ora apelante levanta

preliminar de
nulidade da prova
, aduzindo que houve
invasão de domicílio
, uma vez que inexistiu ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso na residência, bem como ausente a denominada fundada suspeita.

Conclui que
“...absolutamente nula é a prova resultante da busca e apreensão domiciliar, operada pelos policiais militares, por estar maculada pelas ilicitudes já apontadas, bem como nulas são todas as demais provas produzidas, quer durante a investigação, quer na instrução processual, que com a primeira guardam insofismável relação de causalidade, por derivação, restando ausente a justa causa (materialidade do delito), razão pela qual o apelante deve ser absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Pena...”
(ID 145194704 – pág. 11).

Com relação à dinâmica dos fatos, ressai da exordial acusatória que no dia 08.03.2022, às 00h40min, em residência particular, localizada na Rua Coronel Pedro Correa, n.º 823, Centro, no Município de Rosário Oeste/MT, o ora apelante, de forma consciente e voluntária, trazia consigo e mantinha em depósito
06 (seis) porções de maconha
, com massa bruta de
121,85 g (cento e vinte e um gramas e oitenta e cinco centigramas)
e
02 (duas) porções de cocaína
, na forma de pedra e grânulos, com massa bruta de
25,49 g (vinte e cinco gramas e quarenta e nove centigramas)
, a fim de expor à venda e entregar ao consumo de terceiros mediante contraprestação, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em cota que acompanhou a denúncia, ficou registrado que o Ministério Público deixava de denunciar
Felipe do Amaral Santos
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, em razão da ausência de elementos de autoria demonstradores de que teria participado dos ilícitos praticados pelo ora apelante (ID 145194194 – págs. 1/2), sendo o arquivamento do feito, em relação a ele, determinado por meio do r.
decisum
de ID 145194654 – págs. 4/5.

De acordo com o que constou da peça inaugural, no dia, horário e local supracitados, policiais militares realizavam rondas pela urbe, quando
avistaram PEDRO ANTÔNIO DA SILVA LEITE e o abordaram
, momento em que ele tentou empreender fuga, mas não logrou êxito.

Realizada a
revista pessoal
,
os agentes encontraram 01 (uma) porção de maconha com o apelante, ocasião em que ele teria informado acerca da existência de drogas no interior da residência
.

Na sequência,
os policiais, devidamente autorizados
, procederam buscas pela residência, sendo encontrado, no quarto de
PEDRO ANTÔNIO DA SILVA LEITE,
06 (seis) porções de maconha e 02 (duas) porções de cocaína na forma de pedra, além de 01 (uma) balança de precisão, 02 (duas) folhas de caderno com anotações contendo apelidos, a quantidade e o valor referentes ao comércio de drogas naquele município e 29 (vinte e nove) chips de telefones embalados.

Embora tenha constado da exordial acusatória que fora, antes mesmo da busca domiciliar, encontrado com o apelante uma porção de maconha, bem como que teria havido autorização de
PEDRO ANTÔNIO DA SILVA LEITE
para que os agentes ingressassem na residência, a primeira
quaestio
a ser enfrentada reside justamente nesse ponto, porquanto, constitui objeto da preliminar de nulidade arguida.

Ainda na fase inquisitorial,
PEDRO ANTÔNIO DA SILVA LEITE
reservou-se no direito de permanecer em silêncio (ID 145194170 – págs. 1/3), enquanto os policiais que realizaram a prisão em flagrante,
Gerciano Patrício Gusmão
(ID 145194163 – págs. 1/2) e
Josivaldo Neris de Campos
(ID 145194163 – págs. 1/2), foram uníssonos em declarar que realizavam patrulhamento tático no local em que se dera o fato, quando
se depararam com os suspeitos (Pedro e Felipe) na rua, em frente a uma residência, ocasião em que ambos correram para dentro do imóvel
, entretanto
não lograram êxito em evadirem-se da guarnição
, procedendo-se à revista pessoal e, logo depois,
com autorização de Pedro, teriam realizado a busca domiciliar.

Interrogado pela autoridade judicial (ID 145194692),

PEDRO ANTÔNIO DA SILVA LEITE

negou a prática do crime de tráfico de entorpecentes, admitindo a propriedade da maconha, em relação a qual se disse usuário desde os 14 anos de idade. Como ficava de cinco a seis meses na fazenda [externou ser trabalhador de fazenda, desde jovem aprendiz e possuir carteira assinada], comprava bastante maconha para levar para lá. Também admitiu a propriedade da pasta base de cocaína e refutou serem seus tanto o caderno de anotações, como a balança de precisão e os chips de celular. Considerando que naquele no mesmo dia existiram outras ocorrências policiais, acredita que
“jogaram um pouco dessas provas em cima”
dele.

Acrescentou que não foi abordado fora da casa. Na verdade, a polícia militar chegou arrombando a porta, foi torturado (afogado no vaso do banheiro) e, em momento algum, falou que era faccionado do Comando Vermelho. Nunca foi preso ou mesmo apreendido quando menor de idade. Também não é faccionado e estava dentro de casa fazendo jantar quando a polícia chegou. No imóvel estavam a sua tia Joselina, o primo Guilherme e o seu amigo Felipe Amaral. Os policiais chegaram de segunda para terça-feira à noite, já com “força letal”, agredindo-lhe e querendo bater em sua tia. Eram 120g de maconha que estavam em um pacote só e não tem ciência das anotações no caderno, acreditando corresponder a outra ocorrência policial.

Por fim, detalhou que a abordagem ocorrera por volta da 01h00min da madrugada e não deu consentimento para a polícia adentrar na casa, tão pouco houve apresentação de mandado judicial ou mesmo registro de imagens pelos policiais. A maconha encontrada na residência estava em cima da cama, no seu quarto. Havia comprado a droga na segunda-feira à tarde e na terça-feira sairia cedo para a fazenda. A porta da casa estava fechada e a polícia chegou arrombando-a, bem como agredindo tanto ele como o Guilherme (menor de idade) e o Felipe.

Ainda na fase inquisitiva, procedeu-se à inquirição do
menor Guilherme Henrique de Almeida Barauna
, o qual revelou que estava dormindo quando a polícia militar chegou na residência do Pedro (ID 145194186 – págs. 1/2).

Em juízo (ID 145194692), o
policial militar Gerciano Patrício Gusmão
exarou que
“essa ocorrência foi mais simples que a outra”
. Houve a abordagem de um indivíduo que tentou fugir da guarnição, mas foi alcançado já entrando dentro de uma residência, sendo então encontrada com ele uma porção de entorpecente. Existiam mais uns comparsas que foram para dentro da casa correndo também e, no interior do referido imóvel, foram localizadas [dentro de um cômodo] umas substâncias análogas à pasta base de cocaína e maconha, além de balança de precisão e folhas de caderno com anotações. Naquela noite a atuação da polícia envolveu três bocas de fumo e
“...às vezes as informações elas..., mas sim do jeito que tá que foi confeccionado o boletim de ocorrência eu confirmo agora na audiência agora”
.

Prosseguiu aduzindo ser corriqueiro, na cidade, o desmanche de boca de fumo, sendo que
“desmancha uma boca e nascem duas no lugar.”
O Pedro, para sua surpresa, se revelara o chefe,
“um dos chefes do Comando Vermelho aqui, senão o corresponsável pelo Comando Vermelho aqui na época aqui em Rosário Oeste”
.
“Sim, ele e os comparsas dele disseram”
[que eram do Comando Vermelho]. Nas folhas do caderno de anotações apreendido constavam os nomes das pessoas para quem ele passava o entorpecente, sendo ele o distribuidor da droga do Comando Vermelho na cidade de Rosário Oeste,
“o famoso disciplina”
.

Atestou que a ocorrência nasceu de uma abordagem de indivíduos que estavam em frente à residência que, quando notaram que seriam abordados,

correram para dentro do imóvel e a porta ficou aberta. Um deles foi alcançado entre a porta e o lado de fora. “
Impossível ter um mandado nesse horário, nesse momento, nessa ocorrência, nessa velocidade, é impossível, a ocorrência nasceu do flagrante encontrado com o que foi abordado antes de entrar na residência e dentro da residência tão logo a gente entrou, já foi localizando os materiais que foram elencados no boletim de ocorrência”
.

Concluiu externando que já era um horário avançado, acredita que era madrugada, porque foi a última boca de fumo daquela noite. E, indagado se foi dada autorização para ingressar na casa, respondeu:
“Eu não sei se o senhor entende como é que é uma ação policial, uma abordagem policial, mas não sei, como eu disse pro senhor foi feito através da abordagem e dessa abordagem levou o desfecho dessa ocorrência, a partir do momento que encontrado com o primeiro suspeito já a gente já desencadeou toda essa ocorrência”
.
“Se eu tivesse que pegar, parar, tentar, não teria nem essa audiência agora”
.

Por sua vez, também sob o crivo do contraditório (ID 145194692), o policial militar
Josivaldo Neris de Campos
revelou que tinham entrado em contato com “Murilo” e ele passou “mais ou menos onde seria a residência do Pedro”. Intensificaram as rondas na rua que ele declinara e, em dado momento viram, em frente à residência (na rua), três pessoas.
Devido ao horário, pararam e decidiram por fazer a abordagem (busca pessoal)
. Perceberam que dois correram, um para dentro da residência e o outro pelo fundos. O que fora abordado era menor de idade e estava com uma substância análoga à maconha e, por isso,
acharam que os demais poderiam estar com alguma coisa ilícita
. Deram continuidade no procedimento e adentraram no imóvel; conseguiram pegar os dois que resistiram à abordagem inicial, utilizando-se da força necessária para a contenção e busca pessoal. Dentro de um dos cômodos localizaram mais drogas (pasta base, maconha, balança de precisão e caderno de anotações).

Prosseguiu reiterando que conseguiram conter um e dois correram para dentro da casa.
Abordaram o que estava na frente da residência e nem sabiam de quem era a casa
, mas a porta estava aberta;
já era tarde da noite e não houve consentimento justamente porque eles correram para dentro do imóvel
. Ocorreu apenas a situação da “fundada suspeita” e o flagrante delito do menor que estava com a droga.
Não houve registro de vídeo da ação policial
. Fizeram a busca pessoal e devido terem encontrado uma porção de substância análoga à droga, prosseguiram com a busca domiciliar.

Cotejando o acervo amealhado nos autos eletrônicos, tem-se, como muito bem destacado pela Cúpula Ministerial, que a prova judicializada é deveras controvertida com aquela versão policial apresentada na fase inquisitorial,
in verbis
:

“...Primeiramente analisando a versão policial na etapa inquisitorial e na fase judicial
fica evidente a substancial divergência no relato apresentado
:

1 – Perante a autoridade policial os agentes públicos afirmaram que:

1.1 – realizavam rondas no local do crime quando se depararam com os suspeitos em frente a uma residência;

1.2 –
ao realizarem a abordagem o acusado PEDRO e o suspeito FELIPE (Felipe do Amaral Santos) correram para o interior da residência
, porém não lograram êxito em se evadir da guarnição;

1.3 –
na revista pessoal foi localizado com PEDRO 01 (uma) porção de substância análoga a maconha
;

1.4 – PEDRO ao ser entrevistado relatou que haveria mais drogas na casa, ocasião em que autorizou os PM’s a procederem a busca domiciliar.

2 – Perante a autoridade judicial os agentes militares relataram o seguinte:

2.1 – PM GERCIANO: que abordaram indivíduos em frente a uma residência os quais quando perceberam a aproximação policial correram para a moradia, sendo um deles alcançado entre a porta de entrada da casa e o lado de fora.

2.2 – PM JOSIVALDO: que em contato com um suspeito denominado Murilo preso em uma ocorrência policial anterior, lhe foi repassado “mais ou menos” onde seria a residência do acusado, apelidado de “Pepeu”, levando a intensificação de ronda policial na rua indicada, descrevendo que: “(...) o Murilo falou que foi levar o dinheiro ali que a droga ele pegava com o Pedro no caso, o “Pepeu”, e em dado momento ele algumas vezes que ele foi feito esse pagamento da droga foi ele que foi fazer nesse local, por isso que a gente intensificou as rondas nessa rua aí onde foi feita a abordagem”. Em certo momento avistaram 03 (três) pessoas em frente a uma casa e em razão do horário avançado (madrugada) decidiram efetuar a abordagem.
Nesse instante contiveram um dos suspeitos, o menor de idade, sendo realizada a busca pessoal resultando na localização de 01 (uma) substância análoga a maconha
. Os outros dois suspeitos haviam corrido: um para o interior da residência e o outro pelos fundos da casa.
Diante da localização do entorpecente com o menor de idade, “acharam” que os outros suspeitos “poderiam estar com alguma coisa ilícita” ocasionando o ingresso dos PM’s no interior da residência
...” –
ID 150032170 – págs. 8/9.

Ou seja, pelos elementos probatórios angariados restam dúvidas sobre a real forma como se deram os fatos, precipuamente porque o que fora declarado na fase policial não se ratificou em juízo, ao revés, foram acrescidos informes explícitos de que não possuíam conhecimento se a casa pertenceria ou não a Pedro, bem como que não receberam autorização para o ingresso no imóvel.

Também não se esclareceu qual seria a atitude suspeita dos indivíduos que teria dado ensejo à abordagem inicial, tão pouco legitimaria a ação a eventual notícia repassada pelo tal “Murilo”, no sentido de que o apelante estaria envolvido com facção criminosa (dado informal, sem identificação completa da sua origem, sem monitoramentos, campanas, vigilâncias e/ou abordagem de usuários no local), sendo inafastável a conclusão da existência de manifesta

nulidade
na hipótese
.

Como se não bastasse, o entorpecente inicialmente localizado estava na posse do menor de idade
Guilherme Henrique de Almeida Barauna
, primo do ora apelante, que sequer residia naquele local.

A ocorrência do ato infracional envolvendo o menor
Guilherme
, de
per si
, também não traduz circunstância concreta que apontasse para a ocorrência de um flagrante de Pedro, mesmo em se tratando, o tráfico de entorpecentes, de um crime sabidamente de natureza permanente, mas que para ingresso no domicílio alheio exige justa causa (existência de fundadas razões) que demonstre a possibilidade de mitigação do direito fundamental da inviolabilidade do domicílio.

Na hipótese, os parcos e confusos elementos não se mostram capazes de eliminar as sérias dúvidas que emergem acerca da existência do próprio flagrante, justamente em virtude do ingresso na residência não ter observado as exigências constitucionais, mesmo porque a localização e subsequente apreensão dos entorpecentes no interior do imóvel, se dera após o direito de inviolabilidade domiciliar ter sido infringido e, conquanto anteriormente apreendida uma porção de maconha na posse do adolescente [que sequer residia no local;

não ostentava a droga de maneira visível quando fora abordado – estava no bolso de suas vestes, ou mesmo revelava comportamento que denotasse a “fundada suspeita”] não legitima o intuitivo ingresso policial no domicílio.

Admitir uma situação de flagrância em casos como esse, a fim de avalizar a invasão domiciliar, caracteriza manifesta afronta à Carta Maior e aos direitos fundamentais nela insculpidos, não sendo outro o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (invocando precedente do Pretório Excelso),
in litteris
:

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE.
DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art.
5.º
,
XI
, da
Constituição Federal
consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

2.

A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual, na companhia de seu grupo familiar espera ter o seu espaço de intimidade preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exigem.

3. O ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e

regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que

sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em

questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão

permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da

residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade

do domicílio.

4. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o

ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela

legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno
-
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas

circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no

interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel.

Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).

5. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais, a exemplo da Convenção Americana de Direitos Humanos, cujo art. 11.2, destinado, explicitamente, à proteção da honra e da dignidade, assim dispõe: "Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação."

6. A complexa e sofrida realidade social brasileira sujeita as forças policiais a situações de risco e à necessidade de tomada urgente de decisões no desempenho de suas relevantes funções, o que há de ser considerado quando, no conforto de seus gabinetes, realizamos os juízes o controle posterior das ações policiais. Mas, não se há de desconsiderar, por outra ótica, que ocasionalmente a ação policial submete pessoas a situações abusivas e arbitrárias, especialmente as que habitam comunidades socialmente vulneráveis e de baixa renda.

7. Se, por um lado, a dinâmica e a sofisticação do crime organizado

exigem uma postura mais enérgica por parte do Estado, por outro, a

coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais

mais precárias economicamente, também precisa sentir-se segura e ver

preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em

especial o de não ter a residência invadida, a qualquer hora do dia, por

policiais, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não

amparada em elementos concretos de convicção, de que o local

supostamente seria um ponto de tráfico de drogas, ou que o suspeito do

tráfico ali se homiziou.

8. A ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação

dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na

identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de

drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à

inviolabilidade domiciliar.

9. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito, incompatível com o aguardo d
o momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo.

10. Se é verdade que o art.
5.º
,
XI
, da
Constituição Federal
, num primeiro momento, parece exigir a emergência da situação para autorizar o ingresso em domicílio alheio sem prévia autorização judicial - ao elencar hipóteses excepcionais como o flagrante delito, casos de desastre ou prestação de socorro -, também é certo que nem todo crime permanente denota essa emergência.

11. Na hipótese sob exame, o acusado estava em local supostamente conhecido como ponto de venda de drogas,
quando, ao avistar a guarnição de policiais, refugiou-se dentro de sua casa, sendo certo que, após revista em seu domicílio, foram encontradas substâncias entorpecentes
(18 pedras de crack). Havia, consoante se demonstrou, suspeitas vagas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão,
única e exclusivamente, do local em que ele estava no momento em que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e em virtude de seu comportamento de correr para sua residência, conduta que pode explicar-se por diversos motivos, não necessariamente o de que o suspeito cometia, no momento, ação caracterizadora de mercancia ilícita de drogas
.

12. A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo recorrido, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio,
sem o

consentimento do morador - que deve ser mínima e seguramente comprovado -e sem determinação judicial.

13. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação - como ocorreu na espécie - de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de qualquer preocupação em documentar e tornar imune a dúvidas a voluntariedade do consentimento
.

14. Em que pese eventual boa-fé dos policiais militares, não havia elementos objetivos, seguros e racionais, que justificassem a invasão de domicílio. Assim, como decorrência da Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada (ou venenosa, visto que decorre da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art.
5.º
,
LVI
, da nossa
Constituição
da República, é nula a prova derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão, após invasão desautorizada do domicílio do recorrido, de 18 pedras de crack -, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas.

15. Recurso especial não provido, para manter a absolvição do recorrido.”
(STJ - REsp 1574681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017). Destaquei.

Ademais, a questão em debate foi objeto da Repercussão Geral n.º 603.616/RO, ocasião em que a Suprema Corte consolidou, ao interpretar a norma do art.
5.º
, inciso
XI
, da
Constituição Federal
,
a tese de que

“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
.

In casu
, sobreleva séria dúvida se houve justificativa anterior ou a
posteriori
sobre eventuais fundadas razões, ao revés, evidencia-se a manifesta ilegalidade da ação policial, apta a acarretar a nulidade da prova material do crime de
tráfico

ilícito de entorpecente, porquanto obtida mediante violação da garantia fundamental de inviolabilidade do

domicílio, prevista no art. 5.º, inciso XI da CRFB/88
.

E, diante da contaminação de todas as demais provas dela derivadas, de rigor a absolvição de
PEDRO ANTÔNIO DA SILVA LEITE
, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

T
ambém no c
ontexto das razões recursais,
PEDRO ANTÔNIO DA SILVA LEITE

prequestionou

o
artigo 5.º, incisos X e XI, da Carta Maior; artigo 157 do Código de Processo Penal e os artigos 28 e 33, § 4.º, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos, relacionados

com a tese apreciada em sede de preliminar neste julgamento, foram devidamente observados, de modo que integram a fundamentação do voto, ficando, pois, prequestionados.

No mais,
prejudicada a análise da matéria meritória e dos dispositivos a ela atrelada
, diante do acolhimento da preliminar.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de
acolher a preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio
e proclamar, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, a

ABSOLVIÇÃO

de
PEDRO ANTÔNIO DA SILVA LEITE
quanto à imputação do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 [fato objeto da ação penal n.º
1000459-37.2022.8.11.0032
, que tramitou perante o

MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023